Tribunal: TJDFT
Processo: 0009339-70.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009339-70.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos (ID: 30605428) quanto à anuente MARIA APARECIDA FERREIRA SANTANA. O Distrito Federal e o SINDIRETA concordaram com as planilhas judiciais (ID: 32286702 e 32355977). Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos judiciais, a sua homologação é medida que se impõe. No que tange ao modo de pagamento do crédito, a beneficiária em questão optou pela expedição do precatório (ID: 12149541). Homologo os cálculos judiciais de ID: 30605428, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Expeça-se precatório em favor de MARIA APARECIDA FERREIRA SANTANA, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%. Brasília, 7 de fevereiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador